Tribunal: TJDFT
Processo: 0708332-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708332-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERCIO FILGUEIRAS SANTOS, ANTONIO GERALDO DE SOUZA BRITO, MARCIA FREITAS DUARTE SANTOS AGRAVADO: ARTHUR SOARES DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Laércio Filgueiras Santos e Outros contra a decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido do primeiro réu, ora agravante, para expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para esclarecer se o autor, agravado, possui Contrato de Financiamento Imobiliário referente ao imóvel localizado na Quadra 81, Lote 20, no 01, Morada das Garças, no município de Cidade Ocidental/GO (autos de no 0736086-56.2020.8.07.0001, ID no 146428188). 2. Os agravantes, em suma, defendem que seria necessária a realização da diligência pleiteada, com o intuito de esclarecer se o agravado tem contrato de financiamento imobiliário referente ao imóvel situado na Cidade Ocidental/GO. 3. Tecem considerações quanto ao cabimento do agravo de instrumento contra decisão que trata da produção de provas, em razão da possibilidade de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento do STJ. 4. Também sustentam que a prova pleiteada seria de grande importância para corroborar as matérias apresentadas em suas defesas e a falta de realização pode lhes causar cerceamento de direito, pois não há nos autos prova do contrato de compra e venda do imóvel arrematado, tampouco que demonstre o exercício da posse. 5. Pedem a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para permitir a expedição do ofício pleiteada nos autos de origem. 6. Preparo (ID no 44466262 e no 44466264). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 9. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 10. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 11. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 12. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 13. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 14. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do Legislador. 15. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 16. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 17. O §1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 18. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 19. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 20. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 21. A decisão ponderou que na ocasião em que as partes foram intimadas para informar quais provas pretendiam produzir, o primeiro réu, Laércio Filgueiras Santos, esclareceu que a documentação necessária para o deslinde da controvérsia já estava anexada aos autos. 22. A instrução processual, com a produção de provas e a manifestação das partes não pode se prolongar indefinidamente, sob pena de afronta à celeridade, à economia e a efetividade da prestação jurisdicional. 23. Ademais, inexiste previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza. Não foram identificados elementos fático-legais indicativos de urgência na resolução da matéria e que permitissem a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 24. Os argumentos que embasam as razões recursais são insuficientes para modificar o entendimento quanto à falta de pressupostos para o processamento do recurso, pois divergem das hipóteses em que o Legislador e o STJ autorizam a interposição do agravo de instrumento. 25. A alegação de urgência e de prejuízo na apreciação da insurgência recursal não encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos, uma vez que, regularmente intimadas, as partes tiveram a oportunidade de requerer a produção das provas necessárias à solução da lide (ID no 117211510 e no 120357503, págs. 1-2). 26. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 27. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. 28. Obiter dictum, o agravante poderia ter obtido, no cartório de imóveis respectivo, a informação que pretendia. Se houvesse contrato de financiamento, legalmente ele estaria registrado na matrícula do imóvel. DISPOSITIVO 29. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 30. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 31. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 32. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 33. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 34. Anoto que nos processos em que o valor da causa é ínfimo, a multa é fixada em salários mínimos. Além disso, não é coberta por eventual gratuidade de justiça. 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO